Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016669-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0001-19 (EMBARGANTE), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS
DO ART. 919, §1o, DO CPC –
NÃO PREENCHIMENTO
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADO –

NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC. 2. A pretensão de rediscussão do débito, em especial, quanto à tese erigida de exceção de contrato não cumprido demanda maior dilação probatória, afastando a probabilidade do direito. 3. O fato de a execução prosseguir, com início de atos expropriatórios, não configura, por si só, lesão de difícil ou incerta reparação à parte agravante, a qual depende de repercussão além daquela inerente ao processo executivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. no 1007512-30.2022.8.11.0045), opostos contra a pretensão executiva da agravante por MARCOS TIRLONI, recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo por reputar preenchidos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC (cf. Id. no 121774016 dos autos de origem).

A exequente/embargada/agravante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução dizendo ausente a probabilidade do direito alegado face à não incidência da exceção do contrato não cumprido.

Afirma que o executado/embargante/agravado
“não cumpriu com suas obrigações e não entregou o produto milho vendido nos Contratos no 319, no 332, no 244”
, referentes à safra 2021/2021, que totalizam 50 mil sacas, nem as 10 mil sacas indicadas no Contrato no 88, referente à safra 2022/2022.

Explica que o inadimplemento do embargante/agravado se deu em 31/07/2021 em relação aos Contratos no 319 e 332, em 30/08/2021 em relação ao Contrato no 244 e em 30/07/2022 em relação ao Contrato no 88, e que, assim,
“é totalmente descabida e protelatória”
a invocação da exceção do contrato não cumprido pelo devedor, até mesmo porque o suposto descumprimento contratual pela exequente/embargada/agravante teria ocorrido
“em 15/08/2021, momento posterior ao descumprimento do Agravado em 31/07/2021”
(sic – cf. Id. no 175818152 - Pág. 3/6).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no 177396697 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

O agravante ingressou com Embargos de Declaração contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento (cf. Id. no 177728654).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 179841165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Embargos de Declaração vinculado ao Id. no 177728654, interposto pelo agravante MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, para sanar suposto erro material,

considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 179841165), passo diretamente ao exame meritório.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece a regra de que a propositura de embargos não suspende a execução. No entanto, excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mesmo artigo.

Os requisitos são cumulativos, o não atendimento de um dos requisitos elencados no supracitado artigo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

No caso, o MM. Juiz recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo em razão dos seguintes motivos:

“De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do devedor quando demonstrado os requisitos necessários para concessão de tutela provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC). Assim, da leitura do referido artigo se extrai que somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação e/ou probabilidade do direito; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Pois bem.

A priori, diante do pedido de efeito suspensivo formulado, constato a probabilidade do direito do embargante, porquanto, discute no presente feito a inexigibilidade do débito em execução, sob o fundamento de exceção de contrato não cumprido, bem como a compensação de débitos, diante da existência de outros contratos pactuados.

Em verdade, pelos documentos juntados, bem como em consulta ao PJE, resta demonstrada a existência de outras ações executivas, bem como embargos, onde se discutem a existência de débitos/créditos entre as partes, referentes a outros contratos pactuados.

É que, diante da relação jurídica entretida pelas partes, estando pendente de discussão a inadimplência, cláusulas contratuais e valores envolvidos, entendo prudente que o feito executivo se mantenha estagnado, já que depende de dilação probatória para maiores informações.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios dos bens do embargante, visto que a tese ventilada diz respeito a todo o débito exequendo e, por certo, a constrição de recursos prejudicará a atividade econômica do embargante.

Ainda, o embargante ofereceu em caução maquinário ano/modelo de fabricação: 2022, em valor superior ao da dívida exequenda (R$ 600.000,00), assim, entendo que garantia ofertada é idônea e suficiente para saldar o débito em execução (R$ 293.255,34), conforme se vê da nota fiscal emitida em 04/04/2022, em nome do próprio embargante (Id 100191373).

(...)

Com essas considerações, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO aos presentes embargos, mediante a caução do bem móvel ofertado”.

Com efeito, ao observar os fundamentos fáticos e jurídicos expostos nas razões dos presentes embargos à execução, tenho que,
não deixaram claros os motivos que ensejariam a atribuição de efeito suspensivo, pois não constam da petição inicial qualquer menção às expressões
“perigo da demora”
,
“risco de dano”
,
“resultado útil do

processo”
ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima (cf. Id. no 100189321-

dos autos de origem).

A pretensão de rediscussão do débito, em especial, quanto à tese erigida de exceção de contrato não cumprido demanda maior dilação probatória, no que diz respeito a suposta inexigibilidade do débito em execução, diante da existência de outros contratos pactuados, que estão sendo discutidos em outras ações executivas.

Ademais, não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para os executantes grave dano de difícil ou incerta reparação, já que eles não trouxeram outros fundados motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada; o prejuízo a ser demonstrado pelos executantes deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução.

Com efeito, ainda que oferecido em caução maquinário ano/modelo de fabricação: 2022, em valor superior ao da dívida exequenda (R$ 600.000,00), como garantia da execução, não se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo.
(TJMT – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018) (
grifei
e
negritei
).

Pelo exposto,
provejo
o recurso, para afastar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo a ação ser recebida nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do CPC.

Custas pelo agravado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023